Tribunal: TJMT
Processo: 1028187-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028187-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), KAUAN SANTOS PEREIRA - CPF: 107.315.022-48 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE), KAUAN SANTOS PEREIRA - CPF: 107.315.022-48 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO MARTINS DE LIRI - CPF: 062.683.591-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028187-81.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL
PACIENTE: KAUAN SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. EXTENSÃO AO CORRÉU DE OFÍCIO. LIMINAR RATIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com alegação de nulidade do flagrante e ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais são objeto de discussão: (i) a possibilidade de nulidade do flagrante, ao argumento de que a busca domiciliar teria infringido a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio; e (ii) se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos de periculosidade que justifiquem a excepcionalidade da medida, considerando a possibilidade de aplicação de cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O boletim de ocorrência indica que, além de fortes indícios de que estava na posse irregular de bem de terceiro, a entrada na residência ocorreu após autorização verbal da esposa do paciente, o que, em princípio, afastaria a nulidade do flagrante.

4. A fundamentação da prisão preventiva baseou-se na gravidade abstrata do delito e em alegada participação em organização criminosa; contudo, inexistem nos autos provas concretas da periculosidade do paciente, tampouco de seu envolvimento efetivo em facção criminosa.

5. A prisão preventiva deve ser decretada somente quando não houver medidas cautelares menos gravosas suficientes para garantir os objetivos do processo penal, conforme o art. 282, § 6o, do CPP.

6. O paciente possui predicados pessoais favoráveis e não há evidências de que, solto, colocará em risco a instrução processual ou a ordem pública, tornando adequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, estendendo-se de ofício a decisão ao coacusado, com base no art. 580 do CPP.

Tese de julgamento:
"1. A abordagem policial fundada em informações de que o paciente estava em posse de bem de terceiro, somada à autorização para ingresso domiciliar, legitima a apreensão de drogas. 2. A prisão preventiva é medida cautelar extrema e só deve ser aplicada quando outras medidas cautelares menos gravosas se mostrarem inadequadas para garantir a ordem pública, especialmente na ausência de elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente ou seu envolvimento em atividades criminosas organizadas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 127.186, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.06.2015; STJ, HC 548.035, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.04.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028187-81.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL
PACIENTE: KAUAN SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Kauan Santos Pereira
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Apiacás.

O impetrante sustenta a ilegalidade do
flagrante, ao argumento de que não havia justificativa para a busca e apreensão na residência do paciente.

Aduz que a decisão de manter a prisão processual carece de fundamentação adequada, pois o juízo apenas mencionou de forma vaga a gravidade do crime, sem demonstrar os requisitos legais necessários.

Destaca, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que justificaria a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028187-81.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Apiacás, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Consta dos autos que, no dia 2-8-2024, a Polícia Militar acionou a Delegacia de Polícia para apoio em uma ocorrência de tráfico de drogas no "Bar do Viola", um local conhecido pelo comércio ilícito. Após denúncia anônima, a polícia abordou Pablo Martins, encontrando papelotes de maconha, R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) em dinheiro, e um celular. Em continuidade às diligências, após autorização de Pablo, os agentes localizaram em sua residência outras porções de droga escondidas em um pote de feijão e dentro de um capacete.

Em seguida, após informações fornecidas pela cunhada e vizinha de Pablo [Joicilene Neves], a Polícia Militar foi até a casa de Marilei e Kauan para apreender a motocicleta dela, que ali poderia estar. Ao chegarem na residência, Marilei, ao ver os policiais, tentou se esconder, mas acabou permitindo a entrada deles, afirmando que nada de ilícito havia na casa. No entanto, durante a busca domiciliar, os policiais encontraram várias sacolas picotadas e diversos papelotes de cocaína espalhados pela casa, os quais foram assumidos por Kauan, alegando que eram para consumo próprio.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2024.230128, confeccionado pela Delegacia de Polícia de Apiacás, para elucidação das circunstâncias da prisão do paciente:

“Esta GUPM recebeu uma ligação na qual o solicitante que não quis se identificar informou que dois indivíduos, sendo um de camiseta amarela e outro de camiseta preta estaria realizando tráfico de entorpecente na Rua Cianorte, mais precisamente no ‘Bar do Viola’, rapidamente deslocamos até o local e realizamos a abordagem em diversas pessoas presentes no referido estabelecimento, ao efetuar a revista pessoal no suspeito Pablo encontramos em sua bermuda uma trouxa de entorpecente análoga à maconha, e um pacote de papel seda, que segundo o mesmo seria para seu consumo pessoal. Que ao deslocar para este pelotão a fim de confeccionar o boletim de ocorrência, recebemos uma nova ligação anônima informando que na residência do suspeito havia uma grande quantidade de droga. Que então solicitamos o apoio do investigador Gabriel para auxiliar na ocorrência. Que ao indagarmos o suspeito acerca de referido entorpecente, este afirmou que não possuía mais nenhum ilícito em sua casa, e autorizou a entrada da polícia para verificação. Que ao iniciar as buscas na localidade encontramos em um pote de feijão 25 trouxas embaladas de maconha, prontas para venda, e no interior do capacete de uma motocicleta uma pedra de droga análoga à pasta-base de cocaína. Que ao conversar com a vizinha da casa, a senhora Joice, que seria cunhada do suspeito, relatou que o mesmo teria pegado sua motocicleta, uma Honda Bis de cor preta, emprestada e que a referida moto estaria no local da prisão do suspeito. Que então retornamos ao local para efetuar a apreensão da moto e recebemos a informação de que um homem conhecido pelo apelido ‘mano urso’ e sua esposa Marileide teria retirado a motocicleta do local e levado para sua casa. Que então deslocamos até a residência dos mesmos e ao chegar vimos Marileide rapidamente fechar a porta ao ver nossa presença. Que então Marileide ao ser indagado a respeito da motocicleta disse que não sabia da localização da moto e autorizou a nossa entrada em sua residência para averiguarmos. Logo na entrada da casa visualizamos diversos plásticos picotados que seriam utilizados para embrulhar drogas e espalhados pela casa 8 papelotes de entorpecente análoga à pasta-base de cocaína, 3 papelotes análoga à cocaína e 1 papelote análogo à maconha, 2 aparelhos celular e uma bolsa contendo R$ 511,00 reais em dinheiro, que segundo o suspeito Kauan seriam produtos seus. [...]”
(p. 10-11 – id. 243802183).

De proêmio, cumpre esclarecer que
o presente
mandamus
não se presta a analisar a
tese relativa à nulidade do flagrante, uma vez que se trata de matéria que demanda dilação probatória, cuja discussão deve ser reservada à instrução criminal, notadamente com a inquirição dos policiais.

De todo modo, não observo,
em princípio
, qualquer ilegalidade na atuação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes e na prisão do paciente, já que, consoante se extrai do boletim de ocorrência, além dos fortes indícios de que estaria com a motocicleta de Joicilene Neves, a senhora Marilei, esposa do acusado, autorizou a entrada dos agentes policiais na residência.

Nesse contexto, não se visualiza demonstrada,
de plano
, a nulidade do flagrante suscitada pelo impetrante, tampouco das diligências empreendidas pelos policiais, que resultou na apreensão dos elementos probatórios que autorizaram a decretação de sua prisão preventiva.

Por outro lado, quanto à legalidade da segregação, após analisar com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

O juízo
a quo
decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública nestes termos:

“[...] Os requisitos da preventiva também estão presentes: o crime imputado ao acusado possui pena máxima superior a quatro anos e há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública, cumprindo os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP. Vejamos:

Infere-se do auto que a periculosidade dos acusados é concreta, uma vez que fora encontrada quantidade elevada de entorpecentes, e os elementos constantes na apreensão indicam destinação à mercancia das drogas; dentre os objetos encontrados, levantam-se 39 (trinta e nove) porões de substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie “trocado”, papelotes. Ainda, há a informação e indicação nos autos de que os acusados são membros de facção criminosa
.

[...]

Assim, considerando-se a gravidade concreta do crime praticado, o risco de reiteração delitiva dos acusados, assim como a informação de que os flagranteados são membros de facção criminosa, há de se concluir que o quadro fático apresentado nos autos é justificador da decretação da prisão cautelar para a preservação da ordem pública e desarticulação de organização criminosa, nos termos do artigo 312 do CPP.

[...]

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de KAUAN SANTOS PEREIRA e PABLO MARTINS DE LIRI em prisão preventiva, e DETERMINO que, em seu desfavor, expeçam-se mandados de prisão, os quais deverão ser encaminhados à autoridade policial para cumprimento
”
(id. 243802180).

Ocorre que a prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta à Kauan Santos Pereira.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele e o corréu Pablo foram presos em posse de 39 (trinta e nove) papelotes de
cocaína
.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, além de inexistir informações quanto à quantidade de droga apreendida – já que não consta nos autos o laudo preliminar de constatação do entorpecente –, em consulta aos antecedentes criminais do acusado,
não encontrei nenhum outro registro criminal em seu desfavor
.

Ademais, quanto ao envolvimento dos acusados em organização criminosa – outro fundamento do decreto prisional –, tal circunstância foi apenas mencionada pelos policiais na delegacia, o que, por si só, não basta para manter a custódia como forma de “
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”,
notadamente porque não há provas que, ao menos por ora, corroborem o envolvimento deles na facção, tampouco se essa participação é efetiva e reiterada.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a ordem pública.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destaque-se, ainda, que idêntico raciocínio deve ser estendido ao coacusado,
Pablo Martins de Liri
, pois, conquanto não tenha impetrado
habeas corpus
em seu favor, ele se encontra na mesma situação processual [art. 580 do CPP], mormente por também ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, em particular a primariedade.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Kauan Santos Pereira
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas, estendendo,
de ofício
,
os efeitos da presente decisão ao corréu
Pablo Martins de Liri.

Por fim, ficam eles advertidos sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024